Tribunal: TJMT
Processo: 1090057-67.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090057-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INAPTIDÃO PARA AFASTAR O DIREITO AO ARBITRAMENTO. REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. CLÁUSULA DE ÊXITO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional pelos serviços prestados após a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar de forma exaustiva as cláusulas contratuais de quitação e os critérios de cálculo invocados pela parte embargante; (ii) se houve omissão quanto às alegações de decisão extra petita e inadequação da via eleita; (iii) se existe contradição na aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 a contrato válido e vigente; e (iv) se a fundamentação adotada para o arbitramento dos honorários foi insuficiente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos termos de quitação apresentados pela instituição financeira, concluindo que tais documentos possuíam caráter genérico e não demonstravam a quitação específica dos serviços profissionais objeto da ação de arbitramento.

5. A quitação anual prevista contratualmente refere-se às parcelas ordinárias já remuneradas e vinculadas às etapas processuais efetivamente concluídas, não alcançando o direito ao arbitramento decorrente da posterior rescisão unilateral do contrato, fato superveniente e autônomo que impediu a concretização da remuneração vinculada ao êxito.

6. A ação de arbitramento foi corretamente reconhecida como via processual adequada, uma vez que a pretensão deduzida em juízo decorre do direito à justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado e da vedação ao enriquecimento sem causa do contratante.

7. A aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia não decorre da inexistência de contrato, mas da ineficácia da cláusula contratual que previa a perda integral da remuneração do advogado em caso de revogação unilateral do mandato, por afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

8. O acórdão examinou expressamente a estrutura híbrida da remuneração contratual, distinguindo as parcelas periódicas decorrentes da atuação processual da remuneração vinculada ao êxito, afastando qualquer alegação de confusão entre institutos jurídicos diversos.

9. A fixação dos honorários observou critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, mediante análise da efetiva atuação profissional desempenhada após o período abrangido pelas quitações, não se verificando omissão quanto à fundamentação adotada para a quantificação do valor arbitrado.

10. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia, circunstância insuficiente para justificar a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e fundamentada pelo órgão julgador.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

3. A revogação injustificada do mandato que impede a implementação da condição vinculada ao êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4. A aplicação da norma legal de arbitramento não configura afronta ao contrato quando destinada a suprir cláusula ineficaz que conduz ao enriquecimento sem causa do contratante.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões recursais (ID. 371885880), o banco embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, argumenta que o acórdão:

a) omitiu-se quanto à natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e não apenas por êxito; b) não analisou a Cláusula 6.22 do contrato, que obrigava o próprio escritório Embargado a fornecer quitação anual plena e geral, e as implicações da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
); c) desconsiderou a validade dos Termos de Quitação, que reputa válidos e eficazes; d) aplicou indevidamente a regra do arbitramento judicial (art. 22, § 2º, do EOAB) à hipótese de contrato escrito com regime remuneratório completo; e) não fundamentou adequadamente os critérios para a fixação do
quantum
arbitrado; f) ignorou a vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos idênticos que reconheceram a existência de omissões em julgados deste Tribunal.

Prequestiona matérias.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026